Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2o, CPC.
1. Havendo falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira em razão da comprovada movimentação indevida realizada na conta corrente da consumidora e, em sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelo desconto das parcelas do empréstimo fraudulento, correta se revela a condenação pela devolução em dobro das parcelas descontadas, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
2. A formalização de contrato bancário por fraude, por integrar o próprio risco do empreendimento, não pode ser utilizada como excludente de responsabilidade da instituição e, portanto, configura manifesto defeito na prestação dos serviços, ensejando o dever de indenizar.
3. Na fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
3. De acordo com o §2o do art. 85 do CPC, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observando para tanto a gradação prevista.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.